Tribunal: TCU
Processo: 006.847/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso interposto contra decisão da Presidência do TCU que indeferiu o pleito da recorrente no sentido de ter reconhecido o direito a receber acumuladamente três rendimentos, com incidência do teto remuneratório constitucional de forma isolada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam recurso administrativo, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Renata de Braz Coutinho contra decisão da Presidência do TCU que indeferiu anterior recurso da mesma recorrente e manteve decisão da Secretaria-Geral de Administração (Segedam) determinando à recorrente a necessidade de optar pela continuidade da percepção de apenas dois rendimentos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 56 e seguintes da Lei 9.784/1999, c/c o artigo 15, inciso IV, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Renata de Braz Coutinho, e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar à recorrente que a acumulação dos rendimentos do cargo efetivo de Auditora Federal de Controle Externo, de proventos de aposentadoria e de pensão militar é ilegal, razão por que a interessada deve optar por dois rendimentos; 9.3. determinar à interessada que junte aos autos, no prazo de quinze dias, contados na forma prevista no art. 153 do Regimento Interno, documentação expedida pelo Comando da Aeronáutica ou pelo Governo do Distrito Federal que oficialize a sua opção, sob pena de ser afastada a sua boa-fé; 9.4. deve-se aplicar o entendimento acerca da incidência do teto remuneratório constitucional fixado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, temas 377/384 (acumulação de remuneração e proventos) ou tema 359 (acumulação de remuneração e pensão), conforme o caso, a partir da opção a ser feita pela recorrente nos termos dos itens 9.2. e 9.3. deste acórdão; 9.5. dar ciência desta deliberação, bem como do Voto e Relatório que a acompanham, à recorrente e ao Comando da Aeronáutica, para as providências cabíveis, bem como à Secretaria de Fiscalização de Atos de Pessoal (Sefip), tendo em vista que não há registro da pensão militar em questão no Sisac ou no e-Pessoal.